Tribunal: TCU
Processo: 012.692/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e débito proferida em TCE instaurada pelo MTur em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional  Abetar por força do Convênio 943/2007 (registro Siafi 619353), para a realização do projeto intitulado Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 6322/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.